Tribunal: STF
Processo: RE 1478959
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 8 e 9, respectivamente) contra acórdão (eDoc 3) do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A ementa deste julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. REMARCAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TESE EDITALÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 335. DISTINGUISHING. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA LIDE. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.



    [...]



    Asseveram, os recorrentes, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a possibilidade de remarcação de teste de aptidão física, em concurso para provimento de cargos de policial militar, para candidato diagnosticado com Covid-19 na data prevista no edital para realização do teste físico e, assim, ter inaplicado ao caso as teses fixadas nos julgamentos dos Temas n. 335 e 973 da repercussão geral.



    Ao final, requerem o provimento do recurso para o fim de julgar totalmente improcedente a demanda contida na inicial.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho como inadmissível o apelo excepcional formalizado pelo ente federativo estadual, porquanto não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não se limita a colacionar dispositivos legais e ementas de precedentes, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 8, fls. 5-6):



    2.3. DA REPERCUSSÃO GERAL : APLICAÇÃO DOS TEMAS 335 E 973 DA REPERCUSSÃO GERAL DESSE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    Segundo o art. 1.035 do CPC:



    [...]



    No presente caso, o recurso extraordinário busca a aplicação de jurisprudência dominante, revestida de caráter vinculante deste STF, e formulada no bojo dos recursos extraordinários repetitivos, correspondendo aos Temas 335 e 973 da RG. Assim se vê:



    [...]



    Presente, portanto, a repercussão geral da questão debatida neste recurso extraordinário.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indica o trecho de ementa a seguir transcrito:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Quanto ao recurso da FGV, entendo que, no caso, a Corte Estadual, para efetuar o distinguishing da controvérsia em relação às teses fixadas pelo Supremo por ocasião dos julgamentos dos Temas n. 335 e 973 da repercussão geral (RE 630.733) e, assim, possibilitar, ao candidato recorrido, a realização da prova de aptidão física em segunda chamada, fundamentou-se nas particularidades dos fatos e das provas, na interpretação de legislação infraconstitucional local (Decreto estadual n. 34.513/2022) e na avaliação de disposições editalícias, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    É cediço que o Edital é a lei que define todas as regras do concurso, impondo-se para tanto a sua estrita observância. Nesse diapasão, e tratando especificamente sobre a remarcação de testes de aptidão física de concurso público, há dois temas com repercussão geral decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:



    [...]



    No caso concreto, da leitura das regras do Edital n° 01 e nº 9 - Soldado PMCE do concurso da Polícia Militar, observa-se que não há permissão de remarcação do Teste de Aptidão Física a candidatos que apresentem alterações fisiológicas decorrentes de síndrome gripal. Confira-se:



    [...]



    O concurso público previa que o exame de capacidade física seria realizado em uma única fase, contemplando dois dias de provas, sendo marcados para os dias 16 e 17 de janeiro de 2022. 



    Ocorre que, o apelado alega que estava sentindo sintomas gripais antes do primeiro dia, tendo comparecido em 16 de janeiro para a realização da fase do concurso. Contudo, em razão da intensificação dos sintomas, buscou realizar o teste de COVID-19 no dia seguinte, tendo positivado conforme resultado à pág. 434. Consequentemente, o autor não compareceu ao segundo dia do TAF, pois conforme atestado médico à pág. 436, deveria permanecer em tratamento e em isolamento social. 



    Destaca-se que é de conhecimento de toda a sociedade a gravidade da pandemia ocasionada pela COVID-19, cujo seus efeitos ainda perduram atualmente. 



    Ademais, vigorava no Estado do Ceará o Decreto nº 34.513/2022 que determinava a política de isolamento social em razão da pandemia do COVID-19, demonstrando a situação excepcional enfrentada no período em que estava prevista a realização do teste de aptidão física do certame. E, além do alto índice de contaminação à época, não restou demonstrado que o candidato deixou de tomar os devidos cuidados comas medidas de proteção. 



    Ainda que o candidato estivesse assintomático, sua presença no segundo dia de realização do teste iria de encontro as próprias determinações do Governo do Estado do Ceará. Nesse contexto, em relação a tese firmada no STF, no RE nº 630.733/2013 é necessário frisar que a COVID-19 ultrapassa as circunstâncias pessoais do candidato, por ser um problema de saúde pública global. E, diante da comprovação que o candidato se encontrava infectado, era necessário exigir o seu isolamento.



    Dessa forma, inexiste desconformidade do edital do concurso público prestado pelo apelado e da tese fixada pela Suprema Corte no Tema 335, quanto à remarcação do TAF do candidato. E, diante da situação excepcional enfrentada nos autos, a mitigação da regra editalícia não afronta os princípios da isonomia, proporcionalidade e da razoabilidade.



     Ante esse quadro, rever a conclusão adotada pelo Colegiado de origem implica vulnerar os enunciados sumulares n. 279, 280 e 454 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.429.397 AgR, Relator o ministro André Mendonça; no RE 1.430.334, Relator o ministro Gilmar Mendes; no RE 1.456.919, Relator o ministro Edson Fachin; e no RE 1.460.561 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente